Tribunal: TJES
Processo: 5010202-83.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010202-83.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: S.P.M. PEREIRA EIRELI
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
L
ICITAÇÃO
.
PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. ESCASSEZ DO PRODUTO NO MERCADO. PANDEMIA. DESCONTINUAÇÃO DO PRODUTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. BOA-FÉ DO IMPETRANTE. AFASTAR SANÇÕES APLICADAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2.
A
legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
3.
Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela,
no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.
4.
Do que se extrai dos documentos, o impetrante logrou êxito ao apresentar o menor preço no Pregão Eletrônico nº 0116/2021, encartado no Processo Administrativo n° 2021-H3TMK, cujo objeto era aquisição de 53 (cinquenta e três) impressoras multifuncionais policromática. Entretanto, deixou de cumprir o contrato, ou seja, não efetuou a entrega das impressoras ao fundamento de desabastecimento do mercado em relação ao modelo apresentado, com informação de descontinuidade da sua produção pela indústria. Em razão da inexecução do objeto do contrato, fora proferida a decisão administrativa SUBADM/SEAG nº 070/2022, ratificada pela decisão GC/SEAG nº 092/2022, com a imposição de mula no montante de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado e suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública.
5.
Como se verifica
, o que se discute não é o descumprimento ou não do contrato, haja vista que tal fato se mostra incontroverso nos autos, mas as consequências jurídicas de tal descumprimento, especialmente quanto à responsabilização ou não do impetrante. Em outras palavras, o ponto nodal é verificar se o impetrante deu ou não causa à frustração do objeto do contrato.
6.
Preveem o art. 77 e 78, inciso XVII, da Lei nº 8.666, que
a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento
, bem como constituem motivo para rescisão do contrato
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
7.
Compulsando os autos, verifico
a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, representado pelo desabastecimento mundial do referido modelo da impressora em razão da pandemia, assim como a descontinuidade da sua fabricação,
conforme
o documento de id 3574075.
8.
Dos documentos juntados com a inicial,
assim como daqueles apresentados pela Administração Pública,
também é possível constatar a boa-fé do impetrante que, ao tomar conhecimento da ausência do produto no mercado e da sua descontinuação
pela fabricante
, manteve contato direto com a Administração Pública e outros fornecedores, a fim de promover a execução do contrato.
Com isso, não se desconhece o esforço tanto da Administração Pública quanto do impetrante em conferirem fiel execução do contrato, conforme se evidencia dos documentos juntados,
mas tão somente que a inexecução ocorreu em razão de eventos externos incapazes de serem previstos.

9.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010202-83.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: S.P.M. PEREIRA EIRELI

Advogado do(a) IMPETRANTE: REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA41474
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
mandado de segurança impetrado por S. P. M. Pereira Eireli contra suposto ato do Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG que, diante da inexecução do contrato administrativo nº 0459/2021, na forma da decisão nº 070/2022, determinou a aplicação das seguintes penalidades: i) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular, sendo o valor da multa aplicado o montante de R$ 5.485,50 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); ii) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Nacional, pelo prazo de 06 (seis) meses, prevista na Cláusula “09”, “b” e “c”, do item 9.2.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nesse contexto, tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
1
, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela,
no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

Do que se extrai dos documentos, o impetrante logrou êxito ao apresentar o menor preço no Pregão Eletrônico nº 0116/2021, encartado no Processo Administrativo n° 2021-H3TMK, cujo objeto era aquisição de 53 (cinquenta e três) impressoras multifuncionais policromática.

Entretanto, deixou de cumprir o contrato, ou seja, não efetuou a entrega das impressoras ao fundamento de desabastecimento do mercado em relação ao modelo apresentado, com informação de descontinuidade da sua produção pela indústria.

Em razão da inexecução do objeto do contrato, fora proferida a decisão administrativa SUBADM/SEAG nº 070/2022, ratificada pela decisão GC/SEAG nº 092/2022, com a imposição de mula no montante de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado e suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública.

Como se verifica, o que se discute não é o descumprimento ou não do contrato, haja vista que tal fato se mostra incontroverso nos autos, mas as consequências jurídicas de tal descumprimento, especialmente quanto à responsabilização ou não do impetrante. Em outras palavras, o ponto nodal é verificar se o impetrante deu ou não causa à frustração do objeto do contrato.

Preveem o art. 77 e 78, inciso XVII, da Lei nº 8.666, que
a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento
, bem como constituem motivo para rescisão do contrato
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Compulsando os autos, verifico
a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, representado pelo desabastecimento mundial do referido modelo da impressora em razão da pandemia, assim como a descontinuidade da sua fabricação,
conforme
o documento de id 3574075,
in verbis
:

Parao nosso mercado de MDS, estamos em falta com vários modelos e marcas de impressora e suprimentos a nível mundial porque dependemos da China e existiam 2 fabricantes de chips, um pegou fogo a 3 meses e destruiu tudo e o outro não esta dando conta e por isso afeta inclusive a fabricação de carros no nosso pais. (e no mundo )

Como disse o meu departamento de compras esse modelo solicitado Xerox WorkCentre 6515/DN Color Multifunction Printer já esta em falta a um tempo no mercado, seria possível nos trocarmos de modelo e fabricante para melhor atender?

Dos documentos juntados com a inicial,
assim como daqueles apresentados pela Administração Pública,
também é possível constatar a boa-fé do impetrante que, ao tomar conhecimento da ausência do produto no mercado e da sua descontinuação
pela fabricante
, manteve contato direto com a Administração Pública e outros fornecedores, a fim de promover a execução do contrato.

Nesse sentido também já se manifestou a jurisprudência:

Todavia, a desistência da empresa que se sagrou vencedora do certame de contratar nos termos da proposta apresentada, em decorrência de caso fortuito ou força maior, bem como de motivos justos advindos de fato superveniente à apresentação da proposta, não constituem condutas ilícitas capazes de ensejar a aplicação de penalidade ao licitante desistente.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190023646, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Autora que fez prova de situação imprevisível que interferiu no cumprimento do contrato administrativo. Decisão administrativa desarrazoada. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10007102320218260210 SP 1000710-23.2021.8.26.0210, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 13/09/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/09/2021)

Com isso, não se desconhece o esforço tanto da Administração Pública quanto do impetrante em conferirem fiel execução do contrato, conforme se evidencia dos documentos juntados,
mas tão somente que a inexecução ocorreu em razão de eventos externos incapazes de serem previstos.

Destarte,
CONCEDO
A SEGURANÇA
pretendida
para cassar a decisão administrativa que aplicou as indigitadas sanções ao impetrante, proferidas no processo administrativo nº 2022-67V69.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas.

É como voto.

1
(in Mandado de segurança, 27. ed. atual. Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004, ps. 36 e 37)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR